Tribunal: TJMT
Processo: 1059970-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059970-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INES AMELIA NIGRO - CPF: 550.768.311-53 (RECORRIDO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1059970-59.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Ines Amelia Nigro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PENSIONISTA. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. DIREITO À RESTITUIÇÃO REFERENTE AO ANO CALENDÁRIO DE 2016. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, a respeito da preliminar de prescrição arguida pelo Recorrente, verifica-se que a Autora ajuizou a ação n.o 1019716-60.4/01/3600, que tramitou perante a 9a vara federal do juizado especial cível da SJMT, o que afasta a ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 240, § 1o do CPC.

2. O portador de moléstia grave, como moléstia profissional, tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98.

3. No presente caso à parte Autora é pensionista do Promotor de Justiça do

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Sr. HERMANN LIAIS DUTRA PIMENTA, falecido em 19/07/2016. Ocorre que a Autora foi diagnosticada como portadora de Neoplasia Malígna da mama, de CID (10) C.50.3, enquadrando-se nos casos em que a ordem normativa prevê a isenção do imposto de renda, contudo, mesmo após deferido o pedido administrativa de isenção, o Requerido não restituiu os valores referentes ao ano calendário de 2016.

4. A Lei no 7.713/1988, em seu art. 6o, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma motivada por nefropatia grave, in verbis:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas
:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)

(...)

XXI -
os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo
, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (GN)

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Os documentos anexados à inicial comprovam que a parte autora padece de doença grave, tanto que o próprio requerido, através de sua junta médica reconheceu a gravidade da doença e que a parte autora é portadora, reconhecendo o direito à isenção do imposto de renda desde o ano de 2016.
Assim, como foi reconhecido pelo próprio requerido, entendo ser desnecessária realização de perícia, nos termos da Súmula 598 do STJ. (...) Dessa forma, observa-se que no caso em apreço restou evidente o direito à isenção e, consequentemente,
deve ser reconhecido o direito à restituição do que foi pago indevidamente no ano calendário de 2016
”.

6. Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado na exordial, para
CONDENAR o Requerido a restituir à parte autora os valores resultantes da retenção na fonte no ano-calendário de 2016, no valor de R$ 15.576,89
(quinze mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188 do STJ), e correção monetária desde cada recolhimento indevido, nos termos da súmula no 162/STJ”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023